Tribunal: TJDFT
Processo: 0008965-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/DF. PODER DE POLÍCIA. RECLAMAÇÕES DE CONSUMIDORES. FISCALIZAÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA. DESCUMPRIMENTO. LEI DISTRITAL 2.529/2000. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VALORES DAS SANÇÕES. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA OBSERVADA. ANÁLISE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRETENSÃO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões servem para combater os argumentos lançados no recurso interposto pela parte recorrente e não deduzir pretensão que seria própria de recurso, salvo se as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, hipótese em que poderão ser impugnadas por meio de apelo ou contrarrazões, o que não é a hipótese dos autos.
2. O STF, no julgamento do RE 610.221, processado com repercussão geral, firmou a tese de que “compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias”. Assim, como ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios, reputo constitucional a Lei Distrital n° 2.259/200, que dispôs sobre o tempo máximo de espera em agências bancárias e fixou penalidades para o caso de descumprimento.
3. Os atos da administração pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo presumidos válidos até que prova em contrário demonstre terem sido praticados em desacordo com a lei ou com os princípios constitucionais que devem pautar a atuação administrativa.
4. O controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve pautar-se pelo critério de legalidade, restringindo-se à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Logo, não cabe ao Judiciário examinar a oportunidade e conveniência do ato administrativo.
5. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal IDC/PROCON-DF integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e tem por escopo reprimir abusos e possíveis práticas abusivas contra consumidores, com a atribuição de aplicar penalidade em caso de infração à norma de regência (arts. 56 e 106 do CDC).
6. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de legalidade da dosimetria da pena com base na condição econômica do infrator, na gravidade da infração e na aplicação da agravante da reincidência.
7. No caso concreto, a pena aplicada segue os parâmetros definidos na Portaria n. 3/2011 IDC/DF (vigente à época de sua aplicação), e considera não apenas a gravidade da infração, sendo apenas um dos fatores da fórmula da dosimetria da pena, e observa o fato de o apenado ser empresa de grande porte, a reincidência e o fato de não procurar minorar as consequências da infração.
8. Apelação não provida. Unânime.